Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DA MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALORES JÁ COMPUTADOS NA PLANILHA DO DÉBITO. CONDENAÇÃO AO VALOR EXPRESSO NA PLANILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 397 do Código Civil, “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, o que se amolda às taxas condominiais cobradas no feito.
2. Considerando que a sentença condenou a ré ao pagamento do valor exato previsto na planilha de cálculo elaborada pela autora e informado na exordial, no qual já foram computados correção monetária, juros e multa de 2%, incidentes desde o vencimento de cada uma das parcelas, bem como os honorários contratuais previstos no Estatuto da Associação, descabe falar que houve erro na sentença quanto ao termo inicial de incidência dos encargos da mora.
3. Uma vez que o valor da condenação já abrangeu correção monetária, juros e multa incidentes desde o vencimento de cada parcela até a data da elaboração da planilha do débito, tais encargos não podem ser computados novamente para o mesmo período, sob pena de bis in idem.
4. A cobrança dos honorários contratuais previstos no Estatuto da Associação, além de ter restado expressamente autorizada pela magistrada na sentença, integrou a planilha de cálculos e o valor da condenação que foi imposta à ré, de modo que se afigura despicienda a sua inclusão expressa no dispositivo sentencial.
5. Apelação conhecida e não provida.